Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Servidora pública do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359/STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Coisa julgada da ação pretérita restrita ao pagamento, sem projeção automática em reflexo de proventos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE) aos proventos de aposentadoria, no percentual de 0,6% (0,6% por ano de efetivo exercício multiplicado por um ano), cumulado com pagamento dos valores retroativos devidos desde a data da aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82113206). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a inaplicabilidade da ADPF no 615, porquanto a percepção da GATE/GAEE no ano de 2008 decorreu de título judicial transitado em julgado que reconheceu o exercício de atividade docente com alunos portadores de necessidades especiais, de modo que o período se situa fora do espectro normativo da arguição constitucional. Argumenta-se a impropriedade de utilizar a ADPF no 615 como instrumento de revisão geral de situações jurídicas consolidadas, na medida em que a arguição constitucional foi concebida para suprir lacuna procedimental relativa à inexistência de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei no 9.099/1995), e não como mecanismo de negativa automática de efeitos permanentes de direitos previamente reconhecidos. Ainda, denuncia o esvaziamento reflexo do direito antecedente, porque a sentença nega a incorporação sem desconstituir formalmente o título judicial que reconheceu a percepção da gratificação no exercício de 2008, incorrendo em contradição lógica ao retirar os efeitos permanentes de direito cuja existência não foi afastada nos autos originários. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a incorporar a GAEE aos proventos de aposentadoria no percentual de 0,6%, com pagamento dos valores retroativos desde a aposentadoria, corrigidos monetariamente.
4. Em contrarrazões, o requerido defende a correção da sentença. Sustenta que a ADPF no 615 foi adequadamente aplicada pelo juízo de origem, porque a arguição constitucional determinou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF que apreciem as alegações de inexequibilidade de títulos incompatíveis com a declaração de constitucionalidade da expressão "exclusivamente" contida no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, de modo que a sentença teria se limitado a dar cumprimento à orientação vinculante da Suprema Corte. Argumenta que inexiste direito adquirido à incorporação fundada em título cuja exigibilidade foi afastada, porque a incorporação não constitui direito autônomo, mas consequência direta da percepção válida da vantagem remuneratória, de modo que, reconhecida a incompatibilidade do título com a interpretação constitucional superveniente, inexistiria base jurídica para a estabilização de seus efeitos. Afirma que admitir a incorporação significaria conferir eficácia prospectiva permanente a título judicial inexigível, perpetuando vantagem sem respaldo legal em contrariedade ao precedente vinculante do STF. Pede o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber qual é o regime jurídico aplicável à incorporação proporcional de gratificação funcional aos proventos de aposentadoria; se a coisa julgada formada em ação de cobrança da gratificação por exercício pretérito projeta, por si só, direito subjetivo à sua incorporação aos proventos; e, em última análise, se estavam satisfeitos, ao tempo da aposentadoria, os pressupostos materiais da incorporação pretendida.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio tempus regit actum em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que toca à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos, supervenientes ou hipotéticos. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, assim, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade.
8. No caso concreto, a legislação vigente ao tempo da aposentadoria da recorrente era a Lei Distrital no 5.105/2013, cujo art. 20, I, condiciona a percepção da gratificação ao atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades especiais. A constitucionalidade dessa exigência foi declarada, em controle concentrado, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20/11/2018), e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). A legislação vigente ao tempo do fato gerador não autoriza, portanto, o reconhecimento de direito autônomo à incorporação da gratificação em favor de servidor que, naquele momento, não desempenhava, de modo exclusivo e habitual, a atividade geradora da vantagem.
9. O STF firmou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de seus vencimentos, apenas à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos.
10. A sentença transitada em julgado juntada pela recorrente reconheceu exclusivamente o direito ao pagamento da gratificação no exercício de 2008. Não constituiu título declaratório do direito à incorporação proporcional da vantagem aos proventos. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada do processo anterior não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo: há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes ao exercício de 2008, já acobertado pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
11. A tese recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição do título pretérito, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daquele título, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais devem ser aferidos de modo independente.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da causa e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, inciso I, e arts. 30 e 31.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 615, Plenário, j. 17/11/2025, DJe 18/03/2026; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019; Acórdão 2022041, 0714484-36.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.; Acórdão 1953831, 0734521-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.